Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727367-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ARANTES KOMIYA AGRAVADO: JOAO LUCAS ALVES KOMIYA D E S P A C H O Intime-se João Lucas Alves Komiya, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar suas contrarrazões. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator